Tribunal: STF
Processo: ARE 1565643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/58. FILHA MAIOR. CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. UNIÃO ESTÁVEL. ENDEREÇOS COINCIDENTES E FILHOS EM COMUM. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por morte da autora, previsto no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária.



    2 . Não há que falar em cerceamento do direito de defesa, porquanto a autora, devidamente intimada para especificar se haveria provas a produzir, bem como apresentar rol de testemunhas, deixou de requerê-las.



    3. Inocorrência de decadência, porquanto a hipótese dos autos não cuida de pretensão de revisão do benefício, mas sim de verificar se ocorreu a condição resolutiva para o pagamento da pensão (perda da condição de solteira), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58.



    4. Não se vislumbra, igualmente, deficiência de fundamentação, em contrariedade ao art. 489, §1º, do CPC, eis que foram expostas na sentença as pretensões da demandante, devidamente resolvidas à luz da legislação vigente de acordo com o convencimento formado pelo magistrado acerca dos elementos probatórios colacionados aos autos, o que afasta qualquer pecha de nulidade.



    5. A Lei 3.373/58 conferia o direito à pensão civil ao filho de qualquer condição, dispondo, ainda, que a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderia o benefício em caso de investidura em cargo público permanente.



    6. No caso concreto, o benefício auferido pela Autora foi cancelado em junho/2018 pela Superintendência do Ministério da Fazenda em Pernambuco (processo administrativo nº 10480.001918/2017-21) , sob o fundamento de que a pensionista contraiu união estável, deixando de atender aos requisitos exigidos pela legislação de regência



    7. Com base em fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União, em dezembro/2017, foi identifica do que a pensionista apresentava indícios de união estável com o Sr. J. E.M.S , haja vista possuir filhos em comum A. G.C.M , B.L.P.M. e L.C.M, assim como compartilhar o mesmo número de telefone e endereço residencial.



    8. Intimada para apresentar defesa administrativa, a autora não apresentou contraprovas para ilidir a conclusão da auditoria, deixando de apresentar a declaração de negativa de união estável solicitada pelo TCU ou comprovante de endereço do Sr. J. E.M.S. para descaracterizar a coabitação.



    9. A autora apenas apresentou certidão de nascimento atualizada, alegando continuar solteira, bem como certidão de nascimento de uma filha (nascida em 1992), não esclarecendo a respeito dos outros filhos apontados. Por sua vez, os comprovantes de residência do citado companheiro, juntados aos presentes autos, que seriam diversos dos da autora, são todos posteriores à cassação da pensão (2018 e 2019).



    10 . Não permanecendo a titular da pensão na condição de solteira, deve ser mantida a decisão administrativa que determinou a suspensão do pagamento do aludido benefício, diante dos indícios da existência de união estável, fato que enseja o cancelamento da pensão, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58.



    11 . A jurisprudência desta Corte Regional, na linha do entendimento consagrado pelo STF, possui diversos precedentes no sentido de que o reconhecimento de união estável enseja a perda da condição de filha solteira: 0805525-25.2019.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, julgamento: 18/05/2021; 0815166-62.2020.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgamento: 04/05/2021; 0807335-55.2021.4.05.8300, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, 4ª Turma, julgamento 27/09/2022.



    12 . Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC .



    13 . Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente